Tribunal: TJMT
Processo: 1034257-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034257-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAVANDERIA APOLO LTDA - CNPJ: 03.140.308/0001-20 (APELANTE), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0002-34 (APELADO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTRATUAIS DE FATURAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por LAVANDERIA APOLO LTDA. – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face de DELCARO HOTÉIS LTDA., na qual a autora pleiteava o pagamento de R$ 53.634,43 por serviços de lavanderia supostamente prestados, além de indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento contratual. A apelante alegou erro na valoração das provas, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e sustentou a existência de dano moral à pessoa jurídica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório produzido pela autora é suficiente para comprovar a prestação dos serviços e a exigibilidade do crédito cobrado;

(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(iii) determinar se a juntada de documentos em sede de embargos de declaração é admissível à luz das regras processuais sobre preclusão e prova documental; e

(iv) verificar se o alegado inadimplemento contratual enseja indenização por danos morais à pessoa jurídica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes estabelece procedimento específico para fechamento mensal, conferência, emissão de nota fiscal e pagamento, cuja observância constitui requisito para a exigibilidade do crédito.

4. A autora não comprova o cumprimento das etapas contratuais necessárias à constituição válida do crédito, especialmente a emissão tempestiva de notas fiscais e a submissão prévia dos relatórios para conferência da contratante.

5. Os e-mails juntados aos autos demonstram que a própria autora reconhece a ausência de faturamento regular e a inexistência de emissão das notas fiscais no período correspondente aos serviços alegadamente prestados.

6. Os “tickets de serviços” e demais documentos produzidos unilateralmente pela autora não possuem assinatura, aceite ou qualquer elemento de validação pela ré, sendo insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços e os valores cobrados.

7. Incumbe à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admissível transferir à ré a prova de fato negativo.

8. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, deixa de requerer dilação probatória, operando-se a preclusão consumativa.

9. A juntada de notas fiscais e boletos apenas em sede de embargos de declaração viola os arts. 320, 434 e 435 do CPC, por se tratar de documentos preexistentes que deveriam acompanhar a petição inicial.

10. A mera desorganização administrativa da parte não configura justa causa apta a flexibilizar o momento processual adequado para produção da prova documental.

11. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral à pessoa jurídica, sendo indispensável a demonstração concreta de abalo à honra objetiva, à reputação comercial ou à credibilidade perante terceiros.

12. A autora carece de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da litigância de má-fé, pois a sentença já havia rejeitado expressamente tal pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso de Apelação desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1. A cobrança fundada em contrato de prestação de serviços exige comprovação da efetiva prestação dos serviços e do cumprimento das condições contratuais de faturamento e exigibilidade do crédito. 2. Documentos unilaterais desacompanhados de aceite, recibo ou validação pela parte adversa são insuficientes para demonstrar a existência do débito. 3. Configura-se preclusão consumativa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte e posteriormente alega cerceamento de defesa. 4. A juntada extemporânea de documentos preexistentes em sede de embargos de declaração viola os arts. 320, 434 e 435 do CPC. 5. O inadimplemento contratual não enseja dano moral à pessoa jurídica sem prova concreta de lesão à honra objetiva. 6. Não há interesse recursal quando a parte já obteve, na sentença, o provimento que pretende reiterar em apelação.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 320, 373, I, 434, 435, 507 e 85, §11. CC, art. 884
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.10.2020; TJ/MT, RAC 0001911-85.2016.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJ/MT, RAC 1000068-87.2020.8.11.0053, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024; TJ/MT, RAC 1008339-04.2021.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2025; TJ/MT, RAC 1000994-61.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAVANDERIA APOLO LTDA - ME
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
DELCARO HOTÉIS LTDA.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (
vide
sentença de ID. 364374487, posteriormente integrada por decisão proferida em sede de embargos de declaração de ID. 364374496).

Por suas razões recursais de ID. 364374498, sustenta a Apelante, em síntese, a valoração equivocada do conjunto probatório, ao argumento de que o MM. Juízo
a quo
teria desconsiderado o contrato de prestação de serviços carreado pela própria Apelada (ID. 364374482), bem como os tickets detalhados dos serviços prestados (ID. 364374462), elementos que demonstrariam a relação obrigacional e o respectivo inadimplemento. Ademais, argui a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, além da configuração de dano moral à pessoa jurídica em decorrência do inadimplemento contratual. Escuda ainda a impropriedade do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Apelada em sede de contestação. Postula, ao final, a
reforma integral da sentença para a procedência dos pedidos iniciais
, com a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 53.634,00 referentes aos serviços prestados, acrescidos de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada nos IDs. 364375350, nas quais suscita,
preliminarmente
, a preclusão consumativa quanto à juntada extemporânea de notas fiscais e boletos por ocasião dos embargos de declaração e, no mérito, defende a manutenção da r. sentença sob os fundamentos da inobservância das regras contratuais de fechamento mensal pactuadas na Cláusula Segunda, §1o, do contrato de 10/03/2014, da natureza apócrifa e unilateral dos documentos colacionados pela Apelante, da inocorrência de dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica e, por fim, postula a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 364374499) e preparado (ID. 364374497).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

I) DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Augusta Câmara:

De proêmio, antes de adentrar nas matérias devolvidas a este Sodalício, cumpre examinar a preliminar suscitada pela Apelada nas contrarrazões, atinente à preclusão consumativa decorrente da juntada extemporânea, em sede de embargos de declaração, das notas fiscais e boletos pela Apelante.

A questão suscitada, contudo, não ostenta natureza de preliminar propriamente dita, confundindo-se com o próprio juízo de valoração probatória que integra o mérito recursal. Isso porque, a admissibilidade dos documentos colacionados quando da oposição dos embargos declaratórios já foi objeto de análise expressa pelo MM. Juízo
a quo
, que afastou sua apreciação à luz dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil, decisão essa precisamente impugnada pela Apelante em seu apelo.

Logo, a controvérsia será examinada na ocasião própria, quando do exame do conjunto probatório e do mérito recursal.

Por tais razões,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Superada a preliminar e presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e adentro no seu mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança no valor atualizado de R$ 53.634,43, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

LAVANDERIA APOLO LTDA move a presente ação de cobrança em desfavor de DELCARO HOTEIS LTDA, em que pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 56.480,00, além de R$ 5.000,00, em razão dos danos morais suportados.

A petição inicial veio instruída com os documentos necessários.

Audiência de conciliação infrutífera (ID. 186493034).

Citada e intimada, a promovida apresentou contestação (ID. 188976133), na qual arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, ao passo que, no mérito, sustentou as razões de improcedência da demanda.

Impugnação à contestação (ID. 198669440).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, nenhum dos litigantes mostrou interesse em maior dilação probatória.

Os autos me vieram conclusos para análise.

É o breve relato.

Fundamento. DECIDO.

Inicialmente, entendo que o presente feito se encontra em fase madura para julgamento, de modo que vislumbro dispensável maior dilação probatória com o fito de aclarar as questões aqui discutidas, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil de 2015.

Posteriormente, no que concerne à preliminar de inépcia postulada, tenho que não procede, visto que, da leitura da peça vestibular, observo que os fatos narrados influem logicamente nos pedidos, havendo compatibilidade entre pedidos e causa de pedir.

Desta feita, REJEITO a preliminar de parto para a análise do mérito da causa.

Pois bem.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora a petição inicial mencione contratação verbal e posterior contrato eletrônico não acessível, não foram juntados instrumentos contratuais, autorizações de serviços, comprovantes de entregas, notas fiscais devidamente emitidas à ré, relatórios assinados ou qualquer documento que evidencie a relação obrigacional, limitando-se a narrativa e documentos unilaterais.

A inexistência de comprovação mínima da contratação e do inadimplemento impede a procedência da pretensão.

No caso, inexiste lastro documental mínimo que demonstre contrato, prestação de serviços ou inadimplemento. Logo, não se desincumbiu a autora do ônus probatório.

Em relação ao pedido de danos morais, a improcedência decorre igualmente da ausência de demonstração de conduta ilícita e de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, situação que não se configura por eventual inadimplemento contratual, ainda que comprovado, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não vislumbro conduta processual apta a caracterizar dolo processual manifesto. Assim, rejeito-o.

Ante o exposto e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, a exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.”

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos por
DELCARO HOTEIS LTDA.
, o Juízo de origem integrou ao dispositivo sentencial a condenação da Autora
LAVANDERIA APOLO LTDA – ME
em custas e honorários, nos seguintes termos:

“(...)

b) ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pela parte ré, Delcaro Hoteis Ltda (ID 214908731), para sanar o erro material apontado.

Por conseguinte, retifico o dispositivo da sentença de ID 213773048, para que passe a constar:

‘Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.’

Esta decisão passa a integrar a sentença embargada para todos os fins de direito.”

Irresignada, a
LAVANDERIA APOLO LTDA – ME
interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

Sem delonga, a controvérsia devolvida a esta Corte se limita a definir a suficiência do conjunto probatório carreado pela Apelante
LAVANDERIA APOLO LTDA - ME
para amparar a pretensão creditícia, bem ainda quanto à ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, além da configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica e o interesse recursal quanto à pretensão de rejeição da condenação por litigância de má-fé.

In casu
, é incontroverso que entre as Partes vigia o
Contrato de Prestação de Serviços de Lavanderia firmado em 10/03/2014
(ID. 364374482), documento que, frise-se, foi carreado aos autos pela própria Apelada
DELCARO HOTÉIS LTDA.
em sua contestação.

Da Cláusula Segunda, §1o, do referido instrumento, extrai-se com clareza o rito procedimental ao qual estavam adstritas as Partes:
"O fechamento dos serviços será mensal, do dia 26 a 25 de cada mês. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA até o dia 30 de cada mês, após conferência da CONTRATANTE. O pagamento será efetuado no dia 10 do mês seguinte."
(ID. 364374482 - Pag. 1).

Não há, portanto, falar-se na vaga "
contratação verbal
" ou em pretenso "
contrato virtual mediante adesão
"
, expressões empregadas alternativa e contraditoriamente pela Apelante na peça vestibular e que destoam, frontalmente, da realidade documental dos autos.

Acresça-se que a exigibilidade do crédito reclamado pressupunha o atendimento cumulativo a três requisitos sucessivos
, a saber, o envio mensal dos relatórios para conferência pela tomadora, a emissão tempestiva das notas fiscais correspondentes e o pagamento no dia 10 do mês subsequente.

Entretanto, compulsados os autos,
verifica-se que a Apelante não comprovou
, e, à luz dos documentos por ela mesma colacionados, sequer poderia comprovar,
o atendimento a qualquer dessas etapas
.

Reveladores, nesse particular, são os próprios e-mails carreados pela Apelante em sua exordial.

A mensagem datada de 24/07/2023, subscrita pela gerente da Lavanderia Apolo, Sra.
Patrícia Janjob
, admite peremptoriamente:
"solicitamos o pagamento das dívidas pendentes, pois as mesmas não foram emitidas notas fiscais, e ainda encontram-se em aberto para pagamento"
(ID. 364374458 - Pag. 1). Não menos eloquente o e-mail interno de 14/04/2023, no qual o Diretor Administrativo da Apelante instrui a referida gerente nos seguintes termos:
"Patricia essa despesa do Delmont já foi faturada? Caso contrário, ligar no financeiro que se não negociar até segunda, na terça vc emite NF e Boleto e enviar ao cliente."
(ID. 364374459 - Pág. 1).

Vê-se, pois, que a Apelante, por mais de um ano, deixou de cumprir a sistemática contratual de faturamento mensal por ela mesma livremente pactuada
, vindo a emitir nota fiscal parcelada apenas em dezembro de 2023, vale dizer, mais de quinze meses após o suposto vencimento da última obrigação, documento prontamente impugnado pela Apelada (e-mail de 03/01/2024) e jamais aceito por seus prepostos.

Outrossim,
tome-se nota de que o "
Termo de Reconhecimento de Dívida
" colacionado pela Apelante (ID. 364374459) ostenta tão somente a assinatura da credora
,
com o campo destinado à manifestação da devedora inteiramente em branco
, esvaziando-se, à evidência, qualquer pretensa força confessional do instrumento. Por seu turno, os "
tickets de serviços resumidos
" (ID. 364374462), listagem unilateral gerada pelo próprio sistema interno da Apelante, não ostentam qualquer assinatura, visto, carimbo ou manifestação de recebimento por preposto da Apelada, não se prestando, isoladamente, à demonstração da efetiva entrega dos serviços e da concordância da tomadora com as quantidades e os valores cobrados.

Convém notar que, à luz do art. 373, I, do CPC, cabia à Apelante, na qualidade de autora, comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
quais serviços foram prestados, em que quantidade, a quem entregues e por qual valor
, ônus do qual manifestamente não se desincumbiu.

A propósito, esse o entendimento firme desta eg. Corte:

"DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: ‘É incabível a cobrança de valores supostamente decorrentes de contrato de cartão de crédito quando ausente prova da contratação e da efetiva utilização do serviço pelo requerido, sendo insuficientes os documentos unilaterais produzidos pelo credor’. (...).”
(TJ/MT, RAC 0001911-85.2016.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025, DJe 13/11/2025).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço. 3. Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria. (...)."
(TJ/MT, RAC 1000068-87.2020.8.11.0053, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/03/2024, DJe 27/03/2024).

A pretensão de receber sem produzir prova alguma do crédito reclamado equivaleria, em verdade, à inversão indevida do ônus probatório, fazendo recair sobre a Apelada a impossível tarefa de demonstrar fato negativo
. Nem mesmo a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), invocada pela Apelante, dispensa a Parte do ônus de comprovar, de forma minimamente segura, os fatos constitutivos de seu direito.

Nessa ordem de ideias, quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide,
igualmente improcede a insurgência
.

Isso porque, compulsados os autos, verifica-se que a Apelante,
regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não manifestou interesse em maior dilação probatória
, conforme expressamente consignado na sentença recorrida. Aplica-se, na espécie, a regra do art. 507 do CPC, à luz dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), não podendo a Parte, após silenciar no momento processual oportuno, valer-se da própria omissão para alegar tolhimento de direito processual em grau recursal.

A propósito, esse o entendimento deste Sodalício:

"A ausência de manifestação da parte quando expressamente intimada para especificação de provas acarreta preclusão consumativa, sendo inaplicável a tese de reabertura automática de prazo (...)."
(TJ/MT, RAC 1008339-04.2021.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2025, DJe 28/11/2025).

"(...) ‘A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório’(STJ, AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/10/2020)."
(TJ/MT, RAC 1004814-97.2021.8.11.0041, Rel. Juíza de Direito Convocada Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJe 14/02/2025).

Outrossim, no que toca à tentativa de juntada de notas fiscais e boletos por ocasião dos embargos de declaração, andou bem o MM. Juízo
a quo
ao reconhecer a preclusão consumativa, à luz dos arts. 320, 434 e 435 do CPC, eis que
os documentos ali colacionados não ostentam natureza de prova nova
, quer no sentido temporal, quer pela inacessibilidade superveniente justificada por força maior,
tratando-se de elementos que necessariamente deveriam ter acompanhado a petição inicial
.

Com a devida vênia, a mera desorganização administrativa ou desídia na instrução do feito não configura justa causa hábil à flexibilização do momento processual adequado para a produção da prova documental, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais,
a pretensão recursal igualmente não merece acolhimento
. Embora seja juridicamente admissível, à luz do enunciado n. 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de dano moral em favor de pessoa jurídica, exige-se, para tanto, a comprovação efetiva de ofensa à sua
honra objetiva
, vale dizer, ao nome, reputação ou credibilidade perante terceiros.

In casu
, a Apelante não produziu qualquer prova de que o alegado inadimplemento da Apelada tenha repercutido negativamente em sua imagem institucional, em sua credibilidade comercial ou em suas relações com terceiros, sendo certo que os transtornos relatados configuram, quando muito, dissabores inerentes ao risco próprio da atividade empresarial.

A jurisprudência desta Corte de Justiça distingue, com clareza, o dano moral à pessoa jurídica decorrente de protesto indevido, que se opera
in re ipsa
, daquele eventualmente resultante de mero inadimplemento contratual, que exige prova robusta do abalo à imagem (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1000994-61.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024, DJe 22/11/2024). A hipótese dos autos amolda-se, no máximo, à segunda figura, sem que a Apelante tenha se desincumbido do necessário encargo probatório.

Ao arremate, no que toca ao pedido recursal de rejeição da condenação por litigância de má-fé, observa-se que tal pretensão
já foi efetivamente afastada pelo MM. Juízo de origem
, que expressamente consignou:
"não vislumbro conduta processual apta a caracterizar dolo processual manifesto. Assim, rejeito-o."
Tendo a Apelada se conformado com tal capítulo da sentença, ao deixar de interpor recurso próprio sobre o ponto, opera-se a preclusão lógica, restando esvaziada a controvérsia recursal sobre o tema.

A toda evidência,
carece a Apelante, neste particular, de interesse recursal
, vez que já obteve em primeiro grau exatamente o provimento que ora reitera.

Diante do exposto, conheço do recurso para
REJEITAR a preliminar
arguida e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
LAVANDERIA APOLO LTDA - ME
, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento e nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026